Tribunal: STF
Processo: AI 603197
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
   AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1º-D DA LEI 
   9.494/97. EXECUÇÃO EMBARGADA. PRECLUSÃO.

1.	O argumento de que 
   a execução foi efetivamente embargada pela União restou precluso, 
   visto que não suscitado nas contra-razões ao RE, nem na 
   contraminuta ao agravo de instrumento, tampouco nas razões do 
   agravo regimental.
2.	Embargos de declaração rejeitados.